Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006077-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0168-88 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
(art. 2o do CDC)

No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa.

Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006077-25.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais
, acolheu a preliminar arguida na contestação, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de São Paulo.

O agravante alega que é consumidor final e, portanto, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

Argumenta que era produtor rural e mantinha relação de consumo com a agravada, por isso o foro competente para apreciação da lide é o do seu endereço ou o do local da entrega do produto (Sinop).

Aduz que tem de ser considerado também que é parte hipossuficiente no processo.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

163146692).

Contraminuta apresentada (ID.

165804189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quando se trata de competência relativa, as partes podem modificá-la ou eleger o foro onde será proposta a Ação.

Conforme §1o do art. 63 do CPC, “
A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.

Discute-se neste feito o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 01-0201-2016-0001, referente à safra 2016, pelo qual o agravante se comprometeu a entregar à empresa agravada 4.622.200 kg do produto.

Na cláusula de eleição de foro consta a comarca de São Paulo -SP, contudo o agravante propôs a lide em Sinop - MT, o que foi questionado pela ré em preliminar na contestação, com amparo no §4o do art. 63 do CPC.

A preliminar foi acolhida, sendo essa a decisão ora agravada.

O art. 6o da Lei 8.078/90 garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, o que autoriza, quando configurado abuso, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro para garantir a tramitação da demanda na comarca em que ele reside (§3o do art. 63 do CPC).

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o do CDC).

Na presente Ação, que visa a desconstituição de Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Existe uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa.

Além disso, não há como reconhecer a sua hipossuficiência pois não é pequeno produtor rural, visto que se comprometeu a entregar quantidade significativa de soja.

Assim, incide nesta hipótese a Súmula 335 do STF, que enuncia:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023